Tribunal: TJDFT
Processo: 0738417-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
.
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE COM DOIS QUADROS DE CÂNCER AVANÇADO E EM EVOLUÇÃO. NECESSIDADE DE CUIDADOS CONTÍNUOS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO AGRESSIVO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES AFASTANDO A TIPIFICAÇÃO ORIGINÁRIA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente diagnosticado com câncer avançado, que está preso preventivamente desde março de 2024, pleiteando a concessão de liberdade provisória ou a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com monitoração eletrônica, diante da necessidade de tratamento contínuo devido ao agravamento de sua condição de saúde.
2. A prisão preventiva do paciente foi mantida anteriormente com base na garantia da ordem pública, fundamentada pela gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo perigo comum, em que o paciente, policial militar, efetuou disparo de arma de fogo em via pública.
3. Fatos supervenientes indicam o agravamento do estado de saúde do paciente, com a descoberta de um tumor de aproximadamente 20 cm no abdômen, além da ocorrência de úlcera e corte no couro cabeludo decorrente de queda na cela. O paciente foi pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio simples, alterando o quadro legal inicialmente apresentado.
4. Diante da gravidade do quadro oncológico, que inclui complicações no quadro, e considerando a redução da gravidade do enquadramento penal, revela-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva. A concessão de liberdade se mostra adequada, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade.
5. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva.